Tribunal: TJES
Processo: 5017040-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017040-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LARA THAUANA XAVIER LOPES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. ASTREINTES. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de dois contratos de empréstimo (nº 539301271 e nº 539354665), e para que o banco se abstenha de realizar cobranças ou negativar o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A ação originária funda-se na alegação de fraude praticada por terceiro que, passando-se por gerente do banco, induziu a consumidora a contratar os empréstimos, cujos valores (R$ 51.830,00) foram imediatamente transferidos aos fraudadores. O banco agravante sustenta a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, a excessividade da multa e a exiguidade do prazo de 48 horas para cumprimento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de contratos de empréstimo alegadamente fraudulentos, bem como analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes e do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de não fazer.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).

5. A probabilidade do direito da autora/agravada resta evidenciada pelos indícios de falha no dever de segurança da instituição financeira. Conforme destacado pelo juízo de origem, os elementos dos autos sugerem que os fraudadores detinham dados pessoais e bancários detalhados da cliente, utilizaram o mesmo número de telefone previamente usado pelo gerente, realizaram movimentações atípicas (contratação seguida de transferência imediata) e os contratos indicam local de emissão (Guaratinguetá/SP) divergente do domicílio da consumidora (Serra/ES).

6. O perigo de dano mostra-se mais gravoso à consumidora, que seria privada de seus recursos para arcar com débitos cuja origem é veementemente contestada, ao passo que a instituição financeira, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá reaver os valores.

7. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida mostra-se razoável, pois o agravante, detentor do controle integral de seus sistemas, limitou-se a alegações genéricas de dificuldade operacional, sem demonstrar tecnicamente a impossibilidade de suspender as cobranças no tempo determinado.

8. O valor da multa diária (R$ 1.000,00), limitada ao teto de R$ 20.000,00, revela-se proporcional e adequado ao caráter coercitivo da medida. O montante não se mostra excessivo, considerando o porte econômico do agravante e o fato de o limite total das astreintes ser substancialmente inferior ao valor dos contratos discutidos (R$ 51.830,00), não configurando risco de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada por indícios de falha na segurança do sistema bancário (uso de dados sigilosos e número de gerente por golpistas, transações atípicas e divergência geográfica), e no perigo de dano, mais gravoso à consumidora, é de se manter a tutela de urgência que suspende a exigibilidade de empréstimos alegadamente fraudulentos. 2. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, mostram-se razoáveis e proporcionais quando confrontados com o porte econômico da instituição financeira e a ausência de demonstração técnica de impossibilidade de cumprimento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599 (citado quanto aos limites da cognição).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão de id. 78580365 dos autos originários que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos matriais e danos morais”

proposta em face dele por
LARA THAUANA XAVIER LOPES
, concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo nº 539301271 e nº 539354665, abstendo-se o banco de realizar cobranças ou negativar o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id. 16376834), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, a excessividade da multa cominatória e a exiguidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da obrigação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 16406173).

Contrarrazões no id. 16845153

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017040-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LARA THAUANA XAVIER LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão de id. 78580365 dos autos originários que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e danos morais”

proposta em face dele por
LARA THAUANA XAVIER LOPES
, concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo nº 539301271 e nº 539354665, abstendo-se o banco de realizar cobranças ou negativar o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, a ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante afirmando que em razão de golpe bancário praticado por terceiro que, fazendo-se passar por gerente da instituição, induziu a cliente a contratar dois empréstimos fraudulentos, totalizando R$ 51.830,00, valor este imediatamente transferido aos criminosos

Ao receber a inicial, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada determinando a suspensão da “exigibilidade dos contratos de empréstimo n° 539301271 e n° 539354665, abstendo-se de realizar quaisquer cobranças, descontos ou de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão de tais contratos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso (id.
16376834)
alegando, em síntese, ausência dos requisitos para a concessão da tutela, a excessividade da multa cominatória e a exiguidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da obrigação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Isso porque, conforme bem salientado na correta decisão recorrida: “no caso em apreço, os documentos demonstram que a autora mantinha contato prévio com seu gerente pelo número de telefone (32) 98499-2309, o mesmo que originou a ligação fraudulenta. E o fato dos fraudadores deterem dados pessoais e bancários detalhados da autora, como nome completo, CPF, agência e conta, sugere uma possível falha no dever de segurança e sigilo da instituição financeira. Ademais, a contratação de dois empréstimos, seguida da transferência imediata da totalidade dos valores para terceiro desconhecido, constitui uma movimentação atípica e incompatível com o perfil da consumidora”.

Além disso, “A probabilidade do direito é reforçada pela flagrante divergência geográfica nos contratos de empréstimo, que indicam como local de emissão a cidade de Guaratinguetá/SP, enquanto a autora reside em Serra/ES”, conforme salientado pelo juízo
a quo
.

No mais, o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda.

Sobre o valor das

astreintes,
ressalto que o agravante alega que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão seria exíguo. Contudo, limita-se a afirmar genericamente a irrazoabilidade do prazo, sem apresentar qualquer justificativa técnica ou elemento concreto que demonstre a real impossibilidade de cumprimento da medida no tempo determinado. Ora, tratando-se de contratos de empréstimo geridos pelo próprio agravante, que detém o controle integral sobre os seus sistemas e registros, presume-se a sua capacidade de suspender as cobranças de forma célere. A mera alegação de dificuldade operacional, desprovida de qualquer suporte probatório, não é suficiente para afastar a determinação judicial.

No que tange ao valor da multa lembro que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, constato que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e não se verifica, de plano, a alegada desproporcionalidade. As astreintes devem possuir caráter coercitivo, de modo a compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Considerando o porte econômico do agravante e o fato de a multa estar limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – valor substancialmente inferior ao montante dos contratos discutidos nos autos, que totalizam R$ 51.830,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta reais) –, o valor se mostra, a princípio, razoável e compatível com a obrigação imposta, não havendo que se falar em risco de enriquecimento ilícito da parte agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)